Tribunal: TJMT
Processo: 1003587-34.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003587-34.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 367.958.529-20 (APELANTE), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), ROSEMAR SIMPLICIO DE OLIVEIRA - CPF: 779.342.451-49 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), Kalil Sarat Baracat de Arruda (APELADO), José Roberto Amaral de Castro Pinto (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA (APELADO), ROSEMAR SIMPLICIO DE OLIVEIRA - CPF: 779.342.451-49 (APELANTE), LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL - CPF: 015.538.651-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA
–
REQUERIMENTO PARA APROVAÇÃO DE PROJETO DE EDIFICAÇÃO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR EM CONDOMÍNIO FECHADO – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA ANÁLISE DO REQUERIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO DEMONSTRADOS DE PLANO –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (
art. 1o da Lei Federal n. 12.016/09).

No entanto, para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída.

Requisitos necessários para análise do requerimento protocolado administrativamente, visando a aprovação de projetos e emissão de alvará de construção da residência unifamiliar em condomínio fechado não evidenciado de plano por meio de prova inequívoca e pré-constituída
.

Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA e ROSEMAR SIMPLICIO DE OLIVEIRA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
-MT, nos autos do Mandado de Segurança no
1003587-34.2017.8.11.0002
,
que Indeferiu

a inicial, ante a ausência de prova pré-constituída, e julgou extinto o feito, nos termos do Art. 485, I do CPC c/c Art. 10, da Lei no 12.016/2009.

Aduzem que a autoridade impetrada está obstando os Recorrentes do direito de requererem ao Poder Público a análise dos projetos executivos a serem implantados em seu imóvel para o fim de realizarem as obras de edificação de residência da família no condomínio Florais da Mata em Várzea Grande. violando o direito constitucional

Sustentam que apresentaram com a inicial a recusa ao protocolo e os documentos que acompanhavam o check-list fornecido pela Secretaria Municipal, o qual foi integralmente cumprido.

Argumentam que a autoridade apresentou dois tipos diferentes de check-list, um como sendo voltado para o serviço de aprovação de projeto e outro para o serviço de alvará de construção residencial unifamiliar, os quais foram produzidos apenas para justificar a negativa de protocolo.

Assevera que diferentemente do que foi informado pela autoridade impetrada nos autos, o Habite-se ou o Alvará de Operação
não são documentos sempre exigidos, mas que estão sendo no caso específico dos Apelantes
.

Asseguram que ficou claro nos autos que a autoridade impetrada violou
direito liquido e certo dos impetrantes, consubstanciados no impedimento do exercício do direito constitucional de propriedade, de moradia e de petição.

Afirmam que é possível a análise da matéria por meio de Mandado de Segurança, uma vez que não há a necessidade de dilação probatória.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e conceder a segurança.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto contra de sentença que denegou a segurança sob o fundamento de inadequação da via eleita, em razão da necessidade de realização de dilação probatória para se apurar a legalidade ou não do ato tido como coator praticado pelas autoridades impetradas.

Preambularmente insta consignar que é passível a análise da legalidade de ato praticado pela autoridade impetrada, isso porque a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, a teor do
art. 1o da Lei Federal n. 12.016/09,
in verbis:

“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

De outro lado, para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que não é possível vislumbrar no caso concreto. Vejamos.

Ressai dos autos que os ora Apelantes impetraram mandado se segurança alegando em síntese que o
Secretário de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo de Várzea Grande-MT e o Superintendente de Desenvolvimento Urbano da mesma cidade, se recusaram imotivadamente a receber o
protocolo/
requerimento para aprovação de projetos
e
emissão de alvará de construção
da residência unifamiliar a ser construída no condomínio Florais da Mata, o que violaria o direito de propriedade, de moradia e de petição.

Com a inicial os impetrantes apresentaram o “
Check List
” dos
documentos necessários para análise e aprovação de projeto da obra de edificação
a ser realizada no terreno dos autores, alegam terem cumprido.

Ocorre que, conforme informações prestadas pelas autoridades impetradas, além da análise do pedido de aprovação de projetos, os impetrantes
requereram a análise dos requisitos para emissão de alvará de construção
.

Narram as autoridades impetradas, que deixaram de receber os documentos em razão da ausência de apresentação de cópia do “
habite-se” ou “Alvará de Operação”
do Condomínio Florais da Mata, documento essencial para a análise e autorização do inicio de obra de edificação dentro de condomínio.

Da análise do documento de “
Check List
” colacionado pelas autoridades impetradas, relativo à
documentação exigida para análise do requerimento de alvará de construção residencial unifamiliar em condomínio
, consta-se de que de fato se mostra necessário a apresentação de “
habite-se” ou “Alvará de Operação”
do Condomínio, como cito:

“SERVIÇO:
ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO
- RESIDENCIAL UNIFAMILIAR - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA ANÁLISE DO EMPREENDIMENTO:

[...]

Cópia do “habite-se “ ou “Alvará de Operação” quando se tratar de obra realizada em Loteamento ou Condomínio”
. (Id. 36526991 - Pág. 4)

Da análise dos documentos apresentados com a inicial não é possível constatar a existência do
“Habite-se” ou “Alvará de Operação”
do

condomínio Florais da Mata e nem que esse documento foi apresentado no momento do protocolo, necessário para análise do pedido de emissão de alvará de construção.

Com efeito, para demonstrar a existência a desse documento, bem como a sua apresentação perante a administração pública seria necessário a realização de instrução processual.

Da mesma forma, embora alegue os impetrantes que o “
check-list”
para análise do requerimento de alvará de construção de residencial unifamiliar em condomínio tenha sido criado apenas justificar o não recebimento da petição pelas autoridades, para se comprovar tal alegação, também seria necessária a dilação probatória.

Deste modo, não é possível visualizar a existência de direito líquido e certo do Impetrante/Apelante, sem a realização de instrução processual, o que não é admitido nas ações mandamentais.

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA

[...]
A inadequação da via eleita em razão da necessidade de
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
enseja a extinção do
MANDADO
de
SEGURANÇA
sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 6o, § 5o da Lei n.o 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do NCPC

[...]”
(TJMT - N.U 0000438-25.2016.8.11.0053, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA [...] 1.
Matéria fática impugnada nas informações prestadas pela autoridade impetrada que revelam a necessidade de produção de provas. Inadequação da via eleita
. 2. Recurso desprovido”.
(TJMT - N.U 1000164-97.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

Posto isso, diante da impossibilidade de verificação de violação ao direito líquido e certo a ser amparado no presente
mandamus
, bem como da abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora sem a dilação probatória, a extinção do feito com fulcro no art. 485, I do CPC c/c art. 10, da Lei no 12.016/2009 é a medida que se impõe.

Assim, a sentença que denegou a segurança deve ser mantida na forma como consignada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020